Tribunal: TCU
Processo: 039.781/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2360/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento de determinações constantes dos itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 2686/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferidas em processo de representação considerada procedente, cujo objeto consistiu no exame de legalidade da liberação, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, no Rio Grande do Sul (TRT-4), de juíza vinculada àquela corte trabalhista para presidir a "Associação de Juízes para a Democracia" (AJD), que ocorreu em desacordo com as disposições do art. 73, inciso III, da Lei Complementar 35/1979, por não se tratar de entidade de classe; Considerando que o presente processo se encontra sobrestado em face de determinação constante do Acórdão 1962/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, para aguardar o deslinde do pedido de reexame que ensejou a suspensão dos efeitos dos mencionados subitens 9.4 e 9.5 do Acórdão 2686/2020-TCU-Plenário , os quais, posteriormente, foram tornados insubsistentes mediante o Acórdão 2094/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo (peça 104, do TC Processo 022.352/2019-8 ); Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 13 e 14; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no inciso V do art. 143 e inciso III do art. 169 do RI/TCU, em levantar o sobrestamento dos autos, com o seu subsequente arquivamento, em face de inexistirem subitens do Acórdão 2686/2020-TCU-Plenário a serem monitorados. 1. Processo TC- Processo 039.781/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.